Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-67.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701677-67.2019.8.07.0008 EMBARGANTE: MARISTELA DA SILVA MARIANO EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Manifeste-se o embargado quanto ao julgamento do RE 695.911 – RG (id 22423450). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/01/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR